Tribunal: TJDFT
Processo: 0728706-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Recebido em plantão judicial, às 00:48, de 30/08/2022. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Caio César Roque em favor do paciente LUCAS ALVES SILVA, preso em flagrante no dia 28/08/2022 pela suposta prática de fatos tipificados no art. 140 e 147, ambos do Código Penal c/c art. 5°, III, da Lei 11.340/06. Insurge-se o impetrante contra decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Custódia (NAC), que, em audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais). Afirma que o valor da fiança estabelecida supera a renda auferida pelo paciente, uma vez que este se encontra desempregado e realiza apenas “bicos” de ajudante de pedreiro para sobreviver. Diz que “não deve o Paciente permanecer encarcerado devido à ausência do pagamento da fiança, uma vez que nem ele e nem seus familiares tem condições de arcarem com os valores arbitrados pelo juízo, devendo a sua liberdade ser restituída sem a imposição de fiança ante a sua falta de condições financeira para arcar com os valores estabelecidos.” (ID 38771154 – Pág. 5) Sustenta que, nos autos do HC 568.693-ES, o Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem, determinando a soltura de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor fixado. Defende que o fato de o Paciente não ter realizado o pagamento da fiança estabelecida pela autoridade policial, denota que a quantia arbitrada é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar a fiança, com base nos arts. 325 e 350, ambos, do Código de Processo Penal. Ao final, pede, liminarmente, pela dispensa da fiança, assegurando ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do presente Habeas Corpus. É o relato necessário. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus não encontra respaldo na lei. Trata-se de criação jurisprudencial que exige, para o seu excepcional deferimento, a demonstração inconteste, mediante prova pré-constituída, de patente ilegalidade apontada na inicial. Não é o que ocorre no caso em análise, pois não se mostra evidenciada, de plano, a alegada situação de pobreza apontada na inicial, impeditiva do pagamento da fiança, que foi arbitrada no patamar mínimo estabelecido pelo art. 325, I, do Código de Processo Civil, restando ausente, portanto, a verossimilhança necessária à concessão da medida liminar requerida. Não obstante as informações prestadas pelo paciente no auto de prisão em flagrante, não há no presente writ nenhuma prova da sua real situação financeira e de suas condições pessoais, sendo oportuno registrar que o valor arbitrado poderá, ainda que mediante algum esforço, ser por ele levantado com o auxílio de familiares. A situação, portanto, deve ser melhor analisada pelo juiz natural da causa, que poderá, caso disponha de prova suficiente da situação econômica do preso, rever o valor da fiança, ou até mesmo dispensá-la, nos termos do art. 325, § 1°, I e II, do Código de Processo Penal. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Distribua-se regularmente.